Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-38.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000788-38.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 101.701.661-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSINA SANTOS DE ANDRADE - CPF: 621.185.361-00 (VÍTIMA), LINDOMAR XAVIER DIAS - CPF: 925.873.051-87 (VÍTIMA), CLEITON GONCALVES PEREIRA - CPF: 014.859.451-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA PROCEDENTE – APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDENCIA – AGENTE PRIMÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA INFERIOR A 4 ANOS DE PRISÃO – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há reincidência somente quando o novo crime é cometido após a sentença condenatória de que não cabe mais recurso.

O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0000788-38.2020.8.11.0064, que condenou o apelado
Eduardo Felipe do Nascimento
pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para afastar o benefício do tráfico privilegiado e pela fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena (Id. 180047844).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 180047846)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.
184787252
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 4 de dezembro de 2019, por volta das 00h40min, em um “grilo” situado na rua 44, bairro Vila Rica, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelado Eduardo Felipe do Nascimento guardava e tinha em depósito 16 porções de cocaína, pesando 1,69g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que, no dia e hora supracitados, após a prática de crimes patrimoniais, a polícia militar diligenciou no encalço dos autores, ocasião em que abordou o denunciado no referido endereço, local conhecido pelo comércio de drogas.

Em revista pessoal, apreenderam com Eduardo as referidas porções de pasta base de cocaína, além da importância de R$26,00 (vinte e seis) reais em dinheiro trocado (Termo de Exibição e Apreensão f. 14).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

Ouvido, um dos adolescentes envolvido nos delitos patrimoniais, C.G.P. confirmou que o denunciado comercializava drogas.”
(Id. 180047775).

Diante desse quadro fático, o apelado
foi
denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e, após a instrução processual, o magistrado julgou a denúncia procedente para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão,
no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Inconformado, o
Parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo, primeiramente, o afastamento do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, ao argumento de que o acusado é reincidente e, portanto, não faz jus ao benefício.

O pedido não merece acolhimento.

Inicialmente, convém ressaltar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica claro que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Em relação à reincidência, convém esclarecer que se refere ao cometimento de um novo crime depois que o agente foi previamente condenado de forma definitiva por crime anterior.

Em síntese, para configurar a aludida agravante, é necessário: a) a condenação por um crime com trânsito em julgado anterior à ocorrência do novo delito; b) a não transcorrência de mais de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relacionada ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade; e c) a prática do novo delito.

Na hipótese, apesar de o
Parquet
afirmar a impossibilidade de concessão do benefício em razão da presença da reincidência, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado verifico que embora o acusado possua um processo executivo em seu desfavor pela prática do crime de furto simples (n. 2000153- 86.2021.8.11.0064), trata-se de processo que apurou crime praticado em data
posterior
ao averiguado nos autos, não configurando, portanto, a agravante pretendida.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar o benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista a primariedade do réu, a pequena quantidade de entorpecente apreendida (1,69g), a inexistência de informações de que ele integre organização criminosa e indícios insuficientes de que é pessoa dedicada à atividade criminosa.

Logo, comprovado que o acusado preenche os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a benesse deve ser mantida.

O
Parquet
busca, também, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao réu para o fechado, em caso de reforma da reprimenda.

No entanto, mantida a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, inviável o acolhimento do pedido ministerial, tendo em vista o
quantum
de pena imposto e a primariedade do acusado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024